Tribunal: TJSP
Processo: 1043958-32.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO MONITÓRIA" – Mútuo - Dívida decorrente empréstimo (contrato celebrado em maio/2011) - Vínculo empregatício entre autora e réu – Parcelas descontadas em folha de pagamento do réu – Réu dispensado sem justa causa em 19/11/2012 – Cláusula contratual que previa vencimento antecipado da dívida, em caso de encerramento do vínculo empregatício – Prescrição reconhecida - Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO MONITÓRIA" – Mútuo - Dívida decorrente empréstimo (contrato celebrado em maio/2011) - Vínculo empregatício entre autora e réu – Parcelas descontadas em folha de pagamento do réu – Réu dispensado sem justa causa em 19/11/2012 – Cláusula contratual que previa vencimento antecipado da dívida, em caso de encerramento do vínculo empregatício – Prescrição reconhecida - Sentença de procedência dos embargos monitórios – Insurgência recursal da autora – Apelante reconhece a prescrição, com relação a 07( sete) parcelas vencidas - Termo inicial do prazo de prescrição, que flui, da data de vencimento, da última prestação, prevista em contrato – Irrelevância da decretação do vencimento antecipado da dívida – Precedentes – Vencimento da última parcela da dívida, ocorreu em em 05/2015 – Ação ajuizada em 30/11/2018 - Prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC/2002) – Pretensão exercida tempestivamente, em relação a 20 parcelas do débito, não prescrito. – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO.